Tribunal: TJPA
Processo: 0000096-47.2013.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 309, DA LEI 9.503/97 EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA, DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 309, DA LEI 9.503/97, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO: Não assiste razão ao apelante. A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão do objeto de fl. 17 e pelo Laudo de Balística de fl. 54. Já a autoria do crime está evidenciada nos autos pela narrativa dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, os quais foram uníssonos em afirmar que o recorrente no momento da diligência afirmou que a arma apreendida no veículo que conduzia era de sua propriedade e que a utilizava para defesa pessoal, visto que vinha sendo ameaçado, logo, devidamente caracterizado o crime.Ressalta-se, por oportuno, que a versão dos policiais militares pode ser perfeitamente utilizada para a condenação do recorrente, em razão destas serem uníssonas entre si e dotadas de fé-pública, já que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, máxime em razão de estarem as versões alinhadas às demais provas dos autos.2 - DA DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 309, DA LEI 9.503/97 ? PRESCRIÇÃO RETROATIVA: Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo fixou ao apelante em relação ao delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação), a pena de 06 (seis) meses de detenção.Destarte, o prazo prescricional para a referida pena é o de 03 (três) anos, nos termos do que dispõe o art. 109, inciso VI, do CPB.Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que a denúncia fora recebida tacitamente em 05/03/2013 (fl. 39), logo, contando-se o prazo prescricional a partir da referida data, tem-se que a pretensão punitiva estatal restou fulminada pelo instituto da prescrição retroativa na data de 04/03/2016, antes mesmo da prolação da sentença ocorrida em 23/11/2016.Ressalta-se, por oportuno, que ainda que fosse considerado o prazo a partir da ratificação do recebimento da denúncia ? 07/10/2013 (fl. 56), mesmo assim restaria prescrita a pretensão punitiva estatal seguindo o raciocínio suso delineado.Nessa esteira de raciocínio, a extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação), em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, mostra-se medida de direito a se impor.3 - DA PENA DO APELANTE APÓS A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO: Considerando-se extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação), resta a este o cumprimento da pena tão somente em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?c?, do CPB. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade do recorrente por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana, tal como fizera o Juízo a quo.4 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, todavia, DECLARADA EX OFFICIO a extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação), em razão da prescrição retroativa, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, todavia, DECLARAR EX OFFICIO a extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação), em razão da prescrição retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000096-47.2013.8.14.0049
APELANTE:
MARCOS ROGERIO BEZERRA MADEIRO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DECLARADA
EX OFFICIO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 309, DA LEI 9.503/97 EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA, DECLARADA
EX OFFICIO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 309, DA LEI 9.503/97, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:
Não assiste razão ao apelante. A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão do objeto de fl. 17 e pelo Laudo de Balística de fl. 54.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, os quais foram uníssonos em afirmar que o recorrente no momento da diligência afirmou que a arma apreendida no veículo que conduzia era de sua propriedade e que a utilizava para defesa pessoal, visto que vinha sendo ameaçado, logo, devidamente caracterizado o crime.

Ressalta-se, por oportuno, que a versão dos policiais militares pode ser perfeitamente utilizada para a condenação do recorrente, em razão destas serem uníssonas entre si e dotadas de fé-pública, já que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, máxime em razão de estarem as versões alinhadas às demais provas dos autos.
2 - DA DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 309, DA LEI 9.503/97 - PRESCRIÇÃO RETROATIVA:
Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo fixou ao apelante em relação ao delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação), a pena de 06 (seis) meses de detenção.

Destarte, o prazo prescricional para a referida pena é o de 03 (três) anos, nos termos do que dispõe o art. 109, inciso VI, do CPB.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que a denúncia fora recebida tacitamente em 05/03/2013 (fl. 39), logo, contando-se o prazo prescricional a partir da referida data, tem-se que a pretensão punitiva estatal restou fulminada pelo instituto da prescrição retroativa na data de 04/03/2016, antes mesmo da prolação da sentença ocorrida em 23/11/2016.

Ressalta-se, por oportuno, que ainda que fosse considerado o prazo a partir da ratificação do recebimento da denúncia - 07/10/2013 (fl. 56), mesmo assim restaria prescrita a pretensão punitiva estatal seguindo o raciocínio suso delineado.

Nessa esteira de raciocínio, a extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação), em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, mostra-se medida de direito a se impor.
3 - DA PENA DO APELANTE APÓS A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO:
Considerando-se

extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação), resta a este o cumprimento da pena tão somente em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.

Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade do recorrente por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana, tal como fizera o Juízo
a quo
.
4 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, todavia,
DECLARADA
EX OFFICIO
a extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação), em razão da prescrição retroativa, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, todavia,
DECLARAR
EX OFFICIO
a extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação), em razão da prescrição retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 12 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000096-47.2013.8.14.0049
APELANTE:
MARCOS ROGERIO BEZERRA MADEIRO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MARCOS ROGERIO BEZERRA MADEIRO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 14, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, tendo o Juízo ainda o condenado no tipo penal previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97, à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção. Devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime aberto. O Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade do recorrente por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana.

Narram os autos que:
¿(...) No dia 25.12.2012, policiais desta cidade foram acionados em virtude um colisão entre veículos ocorrida em frente ao moinho e próxima ao ginásio poliesportivo de Santa Izabel, na BR 316. No local, os policiais encontraram apenas o veículo em que estava o denunciado, pois, segundo informações, o outro motorista, com receio, preferiu ir embora do local. O denunciado apresentava sinais visíveis de embriaguez, não possui carteira nacional de habilitação e, ainda, no interior do veículo, que não está em seu nome, os policiais encontraram um revólver calibre 38 municiada com 5 projéteis. O próprio denunciado confirmou esses fatos. (...)¿
. (sic fl. 87)

A denúncia fora recebida tacitamente em 05/03/2013 (fl. 39), sendo ratificado o recebimento da denúncia em 07/10/2013 (fl. 56).

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 87/89-v)

Inconformado,
MARCOS ROGERIO BEZERRA MADEIRO
interpôs recurso de Apelação (fl. 92), com razões recursais às fls. 94.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para a condenação do recorrente em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, pelo que requer a absolvição em relação a este crime.

Às fls. 96/99,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 102)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 106/107-v)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não assiste razão ao apelante, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão do objeto de fl. 17 e pelo Laudo de Balística de fl. 54.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, os quais foram uníssonos em afirmar que o recorrente no momento da diligência afirmou que a arma apreendida no veículo que conduzia era de sua propriedade e que a utilizava para defesa pessoal, visto que vinha sendo ameaçado, logo, devidamente caracterizado o crime.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas dos militares em Juízo:
PM JOÃO JOSÉ DA SILVA NEVES - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 64):
que no dia do fato houve uma ligação no telefone da polícia militar de que havia um acidente de trânsito e que alguém escutou um disparo de arma de fogo; que foram até o local, na BR, próximo ao moinho e constatou o acidente; que o acidente envolvia dois carros; que teve contato, inclusive com a ambulância; que depois chegou a polícia federal; que o outro carro preferiu nem ir na delegacia porque foi batido pouco no acidente; que o réu tinha sinais de embriaguez alcóolica; que percebeu o hálito e a aparência física do réu; que o réu apresentava fala arrastada; que fizeram a abordagem no veículo que o réu conduzia; que o outro policial encontrou um revólver 38 municiado; que a arma foi encontrada no porta-luvas; que o réu estava com outras pessoas no carro; que o réu informou que usava a arma porque queria se defender de outras pessoas em Castanhal que queriam mata-lo; que o réu não apresentou habilitação; que uma senhora saiu ferida mas já tinha saído na ambulância quando a polícia chegou; que parece que foi encontrada recipiente de bebida alcóolica no carro; que estava no chão do banco de trás; que não lembra quantos projéteis tinha na arma nem se tinha algum deflagrado; que todos que estavam ao redor da situação falaram que o réu foi o causador do acidente porque vinha em zigue-zague; que as pessoas lesionadas estavam no carro do acusado; que no outro veículo tinha um casal em direção a Castanhal; que o outro carro era conduzido pelo homem; que o outro casal não apresentava sinais de embriaguez; que o acusado não resistiu à prisão; que só fez a apresentação do réu e não assistiu seu depoimento; que não conhecia o acusado; que o réu falou que o veículo era do pai dele; que quando chegaram não tinha mais ninguém no carro; que o réu afirmou que a arma era dele.
PM SANDRA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 64):
que estava de serviço no dia dos fatos numa outra viatura; que a viatura dela foi acionada para que fosse até o moinho na BR; que havia ocorrido um acidente de trânsito e um disparo de fogo no local; que o iterativo se deslocou pra lá e, como só eram dois na viatura, pediram o apoio da sua viatura; que foi até o local e, ao chegar, constatou-se que havia ocorrido um acidente; que o réu estava no veículo; que quando chegou, ele já havia sido abordado e o policial tinha encontrado uma arma de fogo no carro; que o réu parecia ter ingerido bebida alcóolica; que o comportamento e o cheiro do réu indicavam a ingestão de bebida alcóolica; que o réu informou que estavam vindo de uma festa em Castanhal; que não recorda se havia algum recipiente de bebida alcóolica dentro do carro; que quando chegou ao local; os dois policiais já haviam feito a revista no veículo; que a arma estava no porta-luvas do veículo; que o veículo foi rebocado até a delegacia; que em uma conversa na delegacia o réu disse que estava com a arma de fogo para defender sua vida; que uma moça que estava no veículo estava machucada; que a outra vítima do outro carro foi embora do local porque resolveu não proceder; que ligaram pro celular do iterativo e disseram que tinham escutado disparo de arma de fogo; que não conhecia o réu; que todos pareciam estar embriagados; que não apresentou habilitação para conduzir veículo; que não lembra quantos projéteis tinha na arma nem se estava municiada; que não assistiu o depoimento do acusado na delegacia; que quando chegou, o outro veículo não estava no local; que o réu não resistiu à prisão; que o réu não relatou nada para a depoente sobre o acidente; que teve diálogo com o réu na delegacia; que o réu apenas falou que estavam em uma festa em Castanhal e de lá resolveram se deslocar até Belém, de onde retornariam de manhã.
PM RAIMUNDO DE ASSIS DE SOUSA SIQUEIRA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 64):
que esteve presente na ocorrência; que encontrou a arma de fogo no porta-luvas; que receberam ligação de que estava tendo disparo de arma de fogo na BR e de um acidente; que chegaram lá e fizeram uma revista no interior do veículo e encontraram um revólver 38; que não lembra se estava municiada; que o réu confirmou que a arma era dele e que comprou para se defender porque estava sendo ameaçado; que o réu tinha sinais de embriaguez; que o réu estava cambaleando, falando arrastado; que percebeu hálito de álcool; que o réu não apresentou carteira de habilitação na abordagem; que não lembra quantas pessoas tinham no carro; que não localizou bebida alcóolica no carro; que foi o depoente quem localizou a arma no porta-luvas; que não lembra se tinha projétil deflagrado; que o réu não resistiu à prisão; que não lembra se o réu fez exame de pólvora combusta; que não esteve presente no depoimento do réu.

Ressalta-se, por oportuno, que a versão dos policiais militares pode ser perfeitamente utilizada para a condenação do recorrente, em razão destas serem uníssonas entre si e dotadas de fé-pública, já que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, máxime em razão de estarem as versões alinhadas às demais provas dos autos.
DA DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 309, DA LEI 9.503/97

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo fixou ao apelante em relação ao delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação), a pena de 06 (seis) meses de detenção.

Destarte, o prazo prescricional para a referida pena é o de 03 (três) anos, nos termos do que dispõe o art. 109, inciso VI, do CPB.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que a denúncia fora recebida tacitamente em 05/03/2013 (fl. 39), logo, contando-se o prazo prescricional a partir da referida data, tem-se que a pretensão punitiva estatal restou fulminada pelo instituto da prescrição retroativa na data de 04/03/2016, antes mesmo da prolação da sentença ocorrida em 23/11/2016.

Ressalta-se, por oportuno, que ainda que fosse considerado o prazo a partir da ratificação do recebimento da denúncia - 07/10/2013 (fl. 56), mesmo assim restaria prescrita a pretensão punitiva estatal seguindo o raciocínio suso delineado.

Nessa esteira de raciocínio, a extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação), em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, mostra-se medida de direito a se impor.
DA PENA DO APELANTE APÓS A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO

Considerando-se

extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação), resta a este o cumprimento da pena tão somente em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.

Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade do recorrente por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana, tal como fizera o Juízo
a quo
.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, todavia,
DECLARO
EX OFFICIO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE
em relação ao delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação), em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, restando ao apelante o cumprimento da pena tão somente em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade do recorrente por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana, tal como fizera o Juízo
a quo
, tudo nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 12 de novembro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator